Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008603-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIÚSCIA SUMAIA CORREA MIRANDA (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 003.870.021-20 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTATURA (EMBARGADO), CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), kATIUSCIA SUMAIA CORREA MIRANDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração oposto por ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO, através da petição de ID 103443965, contra acórdão que, à unanimidade denegou a segurança no respectivo Mandado de Segurança no 1008603-33.2021.8.11.0000 onde figura como parte contrária PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTATURA e CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO, proferido por este relator perante o Colendo Órgão Especial desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em síntese, aduz que o acórdão possui vício passível de análise tendo em vista que (i) se contradiz, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece o direito do embargante em perceber os rendimentos equivalentes a 50% do auferido pela serventia, denegou a segurança e (ii) é omisso, ante a falta de indicação quanto aplicação de normas vigentes à época do ato que asseguravam ao impetrante ver o seu recurso processado com efeito suspensivo e devolutivo. Por fim, prequestiona a matéria para que de forma expressa se diga sobre a possibilidade de norma superveniente retroagir para atingir atos pretéritos, à luz do que dispõe o art. 5o, XXXVI da CF/88 e art. 14 do CPC.

Instada a se manifestar, a parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão (ID 106155467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado ID 102318984, por meio da qual este órgão Especial, por unanimidade, denegou a segurança deduzida no Mandado de Segurança respectivo no 1008603-33.2021.8.11.0000, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com a norma em regência, anotando que o recebimento do recurso administrativo (interposto pelo impetrante após responder o Processo de Infração Disciplinar n.o 181478, e ser penalizado com a perda da sua delegação), em seus efeitos legais, não atinge direito líquido e certo do embargante.

O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, em seu artigo 10, §3o, leciona sobre a não obrigatoriedade de se atribuir efeito suspensivo aos recursos interposto, mormente quando não existe pedido expresso pela parte recorrente, caso dos autos.

Veja que na ocasião do julgamento restou assentado que:

“Neste viés, o fato de a magistrada de piso ter recebido o recurso interposto junto ao Conselho da Magistratura com ambos os efeitos, não induz direito liquido e certo em face dos argumentos trazidos pelo Impetrante. Aliás, ambos os efeitos, nada mais, nada menos, significa a manutenção do estágio que se encontrava quando daquela decisão, ou seja, o afastamento do impetrante, a redução de sua renda a 50% (cinquenta por cento) e, de igual forma, a indicação de substituto legal, malgrado, na espécie, a questão deveria ser tratado como interventor e por ato praticado pelo juiz da Comarca que é o Corregedor daquela unidade extrajudicial.” (grifei)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura cabível imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual discussão na instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021